Tribunal: TJBA
Processo: 8009281-52.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8009281-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EUQUIRIO ELIAS DA CRUZ Advogado(s): NATALIA MADUREIRA NUNES DE ALMEIDA, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES – SPSM. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS INCIDENTES SOBRE PROVENTOS DE MILITAR INATIVO. IMPUGNAÇÃO DE LEI EM TESE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1.Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por militar estadual inativo contra ato atribuído ao Governador do Estado da Bahia e ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, objetivando o afastamento dos descontos previdenciários incidentes sobre a totalidade dos seus proventos de inatividade, relativos ao Sistema de Proteção Social dos Militares – SPSM, instituídos pela Lei Federal nº 13.954/2019 e pela Lei Estadual nº 14.265/2020. Sustentou a parte impetrante a inconstitucionalidade das normas instituidoras da cobrança, sob alegação de afronta ao pacto federativo, ao princípio contributivo, ao direito de propriedade, à vedação ao confisco e ao art. 40, § 18, da Constituição Federal. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva das autoridades apontadas como coatoras, sobreveio exame do mérito da impetração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se as autoridades apontadas como coatoras possuem legitimidade passiva para figurar no polo passivo da impetração; (ii) saber se o mandado de segurança constitui via processual adequada para discussão cuja pretensão depende, necessariamente, da declaração de inconstitucionalidade das normas que instituíram os descontos previdenciários do SPSM; e (iii) saber se a pretensão deduzida caracteriza impugnação de lei em tese, vedada pela Súmula nº 266 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada, porquanto o Governador do Estado e o Secretário da Administração possuem atribuição funcional relacionada à implementação e execução dos descontos questionados, enquadrando-se na hipótese prevista no art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009. 4. A controvérsia instaurada nos autos encontra-se integralmente fundada na alegação de inconstitucionalidade da Lei Federal nº 13.954/2019 e da Lei Estadual nº 14.265/2020, circunstância que evidencia a inadequação da via mandamental, uma vez que a eventual concessão da segurança demandaria, necessariamente, declaração de incompatibilidade constitucional dos diplomas normativos impugnados. 5. Embora se admita o controle incidental de constitucionalidade em mandado de segurança, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça não admite que a declaração de inconstitucionalidade constitua o próprio núcleo do pedido formulado, sob pena de configuração de impetração contra lei em tese, vedada pela Súmula nº 266 do STF. Aplicação do Tema Repetitivo nº 430 do STJ. 6. A Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia possui entendimento consolidado quanto à inadequação da via mandamental para discussão da constitucionalidade dos descontos previdenciários relativos ao SPSM, conforme precedentes específicos da matéria. 7. Inexistindo ato administrativo autônomo e individualizado desvinculado da legislação impugnada, revela-se ausente interesse processual adequado ao manejo da ação mandamental, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 485, IV, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Segurança denegada, com extinção do processo sem resolução do mérito. Tese de julgamento: “1. É inadequada a via do mandado de segurança quando a pretensão deduzida depende, necessariamente, da declaração de inconstitucionalidade da norma que fundamenta o ato impugnado. 2. Configura impetração contra lei em tese a pretensão voltada ao afastamento dos efeitos concretos de norma legal mediante reconhecimento de sua incompatibilidade constitucional, incidindo a Súmula nº 266 do STF. 3. A discussão acerca da constitucionalidade dos descontos previdenciários relativos ao Sistema de Proteção Social dos Militares – SPSM não se viabiliza pela via mandamental quando inexistente ato administrativo autônomo desvinculado da legislação impugnada.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 18; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, §§ 3º e 5º; CPC, arts. 99, § 3º, e 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 266; STJ, Tema Repetitivo nº 430; Mandado de Segurança nº 8061021-83.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, publicação em 26.05.2025; Mandado de Segurança nº 8009020-87.2025.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, publicação em 15.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8009281-52.2025.8.05.0000, em que é Impetrante EUQUIRIO ELIAS DA CRUZ e Impetrados o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR a preliminar de ilegitimidade passiva e DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador-BA, 12 de maio de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULAR EM PROVIMENTO 26 RELATOR